Tribunal: TJBA
Processo: 0313765-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0313765-20.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TRANSPORTADORA GATO PRETO LTDA - ME Advogado(s): JOSE ANTONIO MAIA GONCALVES, CLOVIS FRANCA DE ARAUJO FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DO PEDIDO EXECUTIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. VÍCIO CONFIGURADO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJBA, que manteve a sentença de primeiro grau, a qual indeferiu o cumprimento provisório de sentença requerido pela Transportadora Gato Preto Ltda - ME. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Verificação de omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do art. 1.022, inc. II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão. 4. No caso, restou configurada omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de majoração da verba honorária sucumbencial, uma vez que a sentença recorrida fixou honorários em desfavor da parte vencida. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA MAJORAR A VERBA HONORÁRIA FIXADA NA ORIGEM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0313765-20.2018.8.05.0001, em que figura como Embargante o Estado da Bahia e, como Embargada, Transportadora Gato Preto Ltda - ME., Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11